Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020890-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), ANA LUCIA MANHANI MILANI - CPF: 537.538.361-68 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (AGRAVADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (PROCURADOR), PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO - CPF: 810.690.811-91 (AGRAVADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020890-28.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Adjudicação Compulsória e Reintegração de Posse
, suspendeu a tutela de urgência que havia concedido a reintegração dos agravantes na posse do imóvel.

Alegam que eram arrendatários da fazenda Vila Real para exploração de lavoura, cujo contrato foi firmado em 21/2/2014 com término até a colheita da safra 2023/2024.

Aduzem que em 10/7/2019 foram surpreendidos com a notificação extrajudicial enviada pelo Espólio de Oscar Martinez (arrendador) informando a venda da área por R$49.000.000,00, anunciando que já havia celebrado um Compromisso de Compra e Venda Irretratável e Irrevogável com Olinda e Pedro João (agravados).

Pontuam que constava ainda, que os compradores já tinham pago a primeira parcela de R$500.000,00, e lhes foi imposto o prazo de 15 dias para apresentarem um cadastro completo de eventuais fiadores, caso desejassem exercer o direito de preferência. E mais, deveriam em menos de trinta dias pagar o mesmo valor dos outros compradores além de outra parcela de R$3.357.142,86 até 10/8/2019.

Afirmam que o prazo que lhes foi dado era exíguo, em descumprimento ao disposto no § 3o, do art. 92, do Estatuto da Terra e, diante disso, acabaram devolvendo a posse.

Dizem que recentemente
tomaram conhecimento da Ação de Produção Antecipada de Provas no. 1001647-59.2021.8.11.0013 ajuizada pela Agravada Olinda contra o Agravado Espólio de Oscar Martinez e outros (Doc. 08), ocasião em que tiveram acesso à integralidade do conteúdo do Compromisso de Compra e Venda Irretratável e Irrevogável da Fazenda mencionado na aludida notificação (Doc. 06), mas que não tinha sido disponibilizado aos Agravantes até então
.

Asseveram que verificaram que o contrato de compra e venda foi assinado antes do envio da notificação, e firmado em caráter irrevogável e irretratável, demonstrado que a avença foi concretizada em 8/7/2019.

Acrescentam que com isso, ficou comprovado que os arrendadores não tinham intenção de lhes oportunizar a venda, além do que, esta foi feita por R$43.500.000,00, ou seja, R$5.500.000,00 a menos do que foi informado por eles, em evidente violação ao direito de preferência.

Relatam que após receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu a liminar, porém a Olinda ingressou com Embargos de Declaração e, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório, bem como inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, esse recurso foi julgado procedente.

Argumentam que essa decisão é nula porque não atendeu ao que determina o § 2o do art. 1.023 do CPC.

Insistem no fato de não lhes ter sido oportunizado o direito de preferência quando da venda da fazenda, descrevendo como tudo aconteceu.

Pedem o provimento do Recurso para anular a decisão agravada e restaurar a antecipação de tutela anteriormente concedida, a fim de determinar sua reintegração de posse nos 843,59ha da Fazenda Vila Bela.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 110393959.

Contraminutas nos Ids n. 115044965, 115110492 e 115160951.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ajuizaram o feito no qual foi concedida a tutela de urgência para a reintegração na posse da área em discussão. Em seguida, a agravada (Olinda) apresentou Embargos de Declaração explicando que os fatos não ocorreram como relatados por eles, visto que no contrato de arrendamento havia
uma cláusula que garantia a qualquer uma das partes a possibilidade de rescisão unilateral e desmotivada, desde que a parte que tivesse interesse na rescisão, independentemente do motivo, notificasse a outra parte com antecedência mínima de 6 (seis) meses e efetuasse o pagamento da multa rescisória estabelecida em 30% (trinta por cento) do valor do arrendamento a vencer até o término do contrato, calculando-se assim os 30% (trinta por cento) sobre o valor do período remanescente do arrendamento
.

Diz que no contrato de compra e venda havia condição resolutiva expressa de que
se dentro do prazo de 90 dias da assinatura do contrato não fosse apresentada a renúncia dos arrendatários, ora autores, ao direito de preferência e o termo de rescisão do contrato de arrendamento com quitação conferida pelos arrendatários —lembre-se que o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral mediante pagamento de multa—, o compromisso de compra e venda seria rescindido, com devolução da entrada que havia sido paga
.

Em seguida foi proferido o
decisum
agravado, que suspendeu a antecipação de tutela anteriormente deferia a fim de realizar audiência de justificação prévia, nos seguintes termos:

Diante dos fatos narrados pelo requerido que põe em sérias dúvidas as alegações apresentadas na peça exordial, uma vez que o direito de preferência teria sido oportunizado, impõe-se a suspensão do cumprimento da reintegração de posse, diante do sério e gravíssimo risco de causar dano de difícil reparação (dano in reverso).

Desta forma, pelo contexto, se afigura imprescindível a realização de audiência de justificação para o próximo dia 1o/12/2021, às 15h00min, mediante videoaudiência pelo sistema Microsoft Teams, disponibilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(109896955 - Pág. 2)

A audiência foi realizada em 1o/12/2021 e após oitiva das partes e testemunhas foi proferida nova decisão a respeito da antecipação de tutela, na qual consignou-se:

“Não obstante, mesmo com o depoimento do autor e dos requeridos, não vislumbro a configuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que há nos autos comprovação de

notificação. Outrossim, eventual nulidade deve ser aferida em cognição exauriente, que demanda maior dilação probatória e submissão ao contraditório, de modo a que se permita aferir acerca da violação ou não ao direito de preferência, principalmente com relação à ciência das alterações dos valores anteriormente apresentados quando da notificação e seus efeitos jurídicos.

Desta forma, pairando dúvidas acerca da ciência ou não aos requerentes acerca da modificação dos valores, revela-se temerária e prematura a concessão da tutela de urgência em cognição sumária.

Insta consignar, ademais, quanto ao exercício do direito de preferência, ab initio, que os requerentes não se manifestaram em exercê-lo, até o presente momento, vez que não há nos autos, nenhuma informação acerca de depósito do preço ou intenção de realizá-lo. Ao contrário, consta juntada de recibo de quitação de multa em razão da resilição unilateral do contrato de arrendamento rural.

Ainda em sede de cognição não exauriente, verifico que a concessão da tutela de urgência ora pretendida poderá causar enormes prejuízos às partes requeridas, suspendendo, sumariamente, os efeitos de negócio jurídico entabulado entre as partes requeridas, de elevado valor, para beneficiar os requerentes, em situação que permanece dúbia.

Dessarte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, revogando, em definitivo, a liminar outrora concedida.”

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Quanto ao fato de não ter sido oportunizado o contraditório nos Embargos de Declaração, o juízo de origem não chegou a analisá-los, mas, diante do que foi ali narrado, por precaução, suspendeu a reintegração de posse e designou a referida audiência de justificação.

Quanto ao mérito, extrai-se da documentação que consta nos autos até aqui, assim como nos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, que no contrato constava cláusula resolutiva da avença e que o agravante anuiu com a ruptura do ajuste e recebeu a multa por essa interrupção prematura e não há prova do cumprimento do disposto no §4 do art. 92 do Estatuto da Terra que condiciona o pedido do arrendatário de reaver o imóvel para si, a depósito do preço que entende devido o que afasta, ao menos neste momento processual a probabilidade do direito.

Ademais, o agravante já não detém a posse desde 30/3/2020 descaracterizando-se a urgência.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Registra-se ainda, que a decisão agravada apenas suspendia a reintegração de posse anteriormente concedida, até a realização da audiência de justificação prévia e esta já foi realizada e essa suspensão foi revogada ante o proferimento de novo
decisum
, este sim, revogando a antecipação de tutela concedida e, com isso, a rigor, este Recurso teria perdido o objeto já que superada pela nova determinação judicial, contudo, visando a prestação jurisdicional efetiva, analisou-se o mérito do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022